Tribunal: TJDFT
Processo: 0714360-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714360-31.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE BORGES COSTA, LINDIANA ALVES FURLAN RECORRIDO: RIZALVA MARIA PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA CITRA PETITA. INTEGRALIZADA. RECONVENÇÃO. RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MÉRITO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICÁVEL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. DEVIDA. DESPESAS PELO USO DO IMÓVEL (IPTU/TLP; TAXAS CONDOMINAIS; CEB; CAESB). TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS DE MORA. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E POSITIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESDE A DATA DO VENCIMENTO. APURAÇÃO DOS VALORES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. TAXA DE FRUIÇÃO. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA E PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE DIVISÃO DAS DESPESAS. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DA REQUERIDA E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DOS AUTORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA E INTEGRALIZADA. 1. Incabível a veiculação no apelo de matéria não apresentada ao Juízo a quo, por se tratar de inovação recursal; ademais, eventual análise da matéria geraria supressão de instância, o que é incabível na processualística vigente. 1.1. No caso dos autos, os apelantes apresentaram matérias não veiculadas na inicial e na contestação, sendo inviável sua análise. Recursos conhecidos em parte. 2. A sentença proferida foi omissa no tocante à reconvenção. Assim, o julgamento foi declarado citra petita e a sentença integralizada. 2.1. Processada a reconvenção, com apresentação de resposta pelos autores/reconvindos, e instruído o feito, o não recolhimento das custas não induz ao não conhecimento da ação incidental, que deve ser extinta sem resolução do mérito ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 2.2. Em razão do princípio da causalidade, a requerida/reconvinte deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos autores. 3. Nos termos do artigo 476 do Código Civil, "Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro". 3.1. In casu, a promitente compradora já estava em mora, não havendo que se acolher a alegação de que os autores concorreram para a mora ao revogar a procuração conferida em seu favor, gerando inadimplemento por parte dos promitentes vendedores. 4. A resolução do contrato não afasta a incidência da cláusula penal compensatória de forma que, havendo rescisão por culpa da promitente compradora, esta deve arcar com o pagamento da referida cláusula penal. 5. O artigo 397 do Código Civil dispõe que "o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor." Tratando-se de dívida positiva e líquida, sendo conhecido seu termo, constituir-se-á em mora o devedor que não a pagar na data aprazada, independentemente de qualquer providência do credor. 5.1. In casu, a requerida foi condenada ao pagamento de todas das despesas relativas ao uso do imóvel e, tratando-se de débitos referentes a taxas condominiais, IPTU/TLP e faturas emitidas pela CAESB e CEB de dívidas líquidas, certas e positivas, em relação às quais se faz desnecessária a interpelação judicial ou extrajudicial do credor, tendo em vista a existência de termo certo para pagamento, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da dívida. 6. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de confundir-se com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. 6.1. A negativação do nome dos autores se deu por ato de liberalidade própria e não em razão da inadimplência da requerida, devendo o episódio ser compreendido como inadimplemento contratual não passível de indenização. 7. Inviável o deferimento de multa contratual por fruição ou uso, considerando o princípio do non bis in idem, haja vista a natureza idêntica da multa contratual já prevista no contrato e, considerando que a indenização por prejuízo excedente exigia firme demonstração, inexistente na espécie, pois não há sequer informação de qual foi o prejuízo causado nesse contexto. 8. Quanto à distribuição da sucumbência, as despesas processuais e os honorários advocatícios deverão ser rateados entre as partes, de forma proporcional, na medida de suas parcelas na derrota. 8.1. In casu, as partes sucumbiram na maior parte dos pedidos. Portanto, correta a distribuição recíproca da sucumbência aplicada pelo Juízo a quo, na forma do art. 86 do CPC, não havendo que se falar em sucumbência mínima. 9. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC. 10. Recursos parcialmente conhecidos. Preliminar de sentença citra petita acolhida. Omissão sanada, sentença integralizada. No mérito, recurso da requerida não provido. Recurso dos autores parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada e integralizada. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, porquanto a turma julgadora tenha afastado cláusula livremente pactuada pelas partes e por meio da qual foi estabelecida a perda do sinal em favor dos vendedores, no caso de mora e rescisão contratual por culpa da compradora, conforme se deu na espécie; b) artigos 472, 476 e 477, todos do Código Civil sob o fundamento de que vêm arcando com o pagamento das mensalidades do financiamento imobiliário e, ainda, que a recorrida é quem reside no bem, razão pela qual deve ser condenada a indenizar-lhes pela ocupação do imóvel; c) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, alegando que vieram para os autos provas suficientes acerca do abalo psicológico sofrido em decorrência da conduta da ora recorrida que, ademais, deu causa à negativação dos seus nomes no cadastro de proteção ao crédito, onde não contavam qualquer apontamento anterior. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgados do STJ; d) artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o êxito judicial que obtiveram até a presente fase, supera em larga escala o obtido pela parte adversa que, portanto, deverá arcar integralmente com as verbas sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 472, 476, 477, todos do Código Civil, e 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, acerca das teses relativas à indenização pela fruição do imóvel e ao pagamento dos ônus sucumbenciais, concluiu o seguinte, verbis: No que concerne ao pleito de abatimento da taxa de fruição, não assiste razão aos autores apelantes, porque a cláusula 11a do contrato possui a mesma finalidade de recompor perdas e danos, de maneira que o deferimento de ambas importaria verdadeiro bis in idem ao indenizar os vendedores pela fruição ou uso, enquanto já prevista a retenção de 20% do valor do contrato a restituir a título de prefixação das perdas e danos. No caso em exame, a multa prevista contratualmente configura multa compensatória (...) Nesse quadro, inviável o deferimento de multa contratual por fruição ou uso, considerando o princípio do non bis in idem, haja vista a natureza idêntica da multa contratual já prevista (retenção de 20% (vinte por cento) do valor do contrato) e considerando que a indenização por prejuízo excedente (parágrafo único do art. 416 do Código Civil) exigia firme demonstração dos autores, ora apelantes, inexistente na espécie, pois não há sequer informação de qual foi o prejuízo causado nesse contexto. (...). Percebe-se que os autores/apelantes decaíram da pretensão de reparação dos danos morais; da retenção de todos os valores pagos e da condenação da requerida ao pagamento das parcelas do financiamento do imóvel pelo período de ocupação, não havendo que se falar, assim, em sucumbência mínima” (13215606 - Págs. 19/20). Com efeito, a decisão colegiada, conforme os excertos suso transcritos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente, não merece transitar o apelo quanto à mencionada à violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, tampouco quanto à alegada divergência jurisprudencial, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020. Ademais, a Corte Superior já firmou entendimento no sentido de que: “tratando-se de valor da indenização por danos morais, inviável a análise do recurso com base em dissídio pretoriano, pois, ainda que aparentemente possa haver similitude nas características objetivas das lides cotejadas, na dimensão subjetiva, os acórdãos serão sempre distintos, em face das peculiaridades de cada ato ilícito" (AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029